Tribunal: TJMT
Processo: 1002442-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002442-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Arrolamento de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[JOSEFA POSSIDONIO DE OLIVEIRA - CPF: 164.592.808-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BENEDITO ROBERTO PIRES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002442-41.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSEFA POSSIDONIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO – PLEITO PARA RITO DE ARROLAMENTO – ISENSÃO TRIBUTÁRIA
–
AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO
–
INADMISSIBILIDADE
– ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de ser mantida a decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento em face do
decisum
agravado,
além de não se encontrar no rol taxativo inserto no art. 1.015 do CPC, também não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, a ensejar a aplicação da tese firmada pelo e. STJ no Tema n. 988 dos seus julgamentos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INTERNO N. 1002442-41.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSEFA POSSIDONIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Josefa Possidonio de Oliveira,
contra a decisão monocrática que
não conheceu,
por inadmissível (art. 932, III, do CPC), o Agravo de Instrumento tirado do
decisum
que, na Ação de Inventário,
indeferiu o pedido de isenção tributária e determinou a intimação da inventariante para que providencie, no prazo de 20 dias, a GIA –ITCD Eletrônica que conste a declaração de isenção fornecida pela SEFAZ/MT.

A Agravante sustenta, em síntese, que deve ser flexibilizada a taxatividade do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que a sua interpretação literal não satisfaz

a diversificada casuística que ocorre na tramitação dos processo judiciais, bem assim que não há empecilho na interpretação extensiva da norma com lastro nos princípios da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito, com o fito de privilegiar a efetividade da prestação jurisdicional.

Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o cabimento do agravo de instrumento.

Certificado o decurso sem apresentação da contraminuta (Id.
46621982 – pág.).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002442-41.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSEFA POSSIDONIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Josefa Possidonio de Oliveira,
contra a decisão monocrática que
não conheceu,
por inadmissível (art. 932, III, do CPC), o Agravo de Instrumento tirado do
decisum
que, na Ação de Inventário,
indeferiu o pedido de isenção tributária e determinou a intimação da inventariante para que providencie, no prazo de 20 dias, a GIA –ITCD Eletrônica que conste a declaração de isenção fornecida pela SEFAZ/MT.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão monocrática impugnada, para o julgamento, pelo Colegiado, do Agravo de Instrumento.

A lide advém do fato de que a Agravante pretende na Ação de Inventário de seu esposo, Benedito Roberto Pires de Oliveira, que seja determinada a conversão do inventário para o rito do arrolamento sumário, com a homologação da partilha e a expedição dos respectivos alvarás, independentemente do recolhimento de tributos.

Para a Agravante o não acolhimento do pedido de isenção do ITCMD e a determinação de apresentação de guia GIA-ITCD inviabilizaria, por via de consequência, o acesso à herança.

Pois bem.

O recurso de Agravo de Instrumento não foi conhecido, a uma porque a decisão agravada não está prevista dentre as hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 1.1015 do Novo Código de Processo Civil, o que, por si só, dá ensejo ao não conhecimento do recurso, nos termos do art. Art. 932, III, do referido código de ritos, por absoluta inadmissibilidade.

Na decisão agravada registrou-se que a matéria posta no recurso não se apresenta, mesmo com interpretação ampliativa, às hipóteses do art. 1.015 do CPC.

A duas, porque não
apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, a ensejar a aplicação da tese firmada pelo e. STJ no Tema n. 988 dos seus julgamentos repetitivos.

Não se visualiza a urgência a autorizar a mitigação das hipóteses do art. 1.015, do CPC e exigir uma imediata análise do recurso por este Tribunal.

É da exegese do art. 1.015 do NCPC que as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são
numerus clausus
, ou seja, o dispositivo prevê
taxativamente
os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso e em quais não pode.

Salienta-se que as interlocutórias que não se encontram no rol do art. 1.015 do CPC não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (art. 1.009, §1o). De acordo com a doutrina de Nelson Nery Junior:

“
Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutórias que não se encontra no rol do CPC 2015, mas de recorribilidade diferida, exercível em futura e eventual apelação. (...).”

Dessa forma, no caso concreto, em que não restou verificada a taxatividade mitigada, atualmente reconhecida no Tema 988 do STJ, é o caso de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

Não bastasse isso, o decisum recorrido consignou que a questão relativa à isenção tributária constitui objeto de Recurso Especial Repetitivo – Resp n. 1.150.356/SP –, no sentido de que, no processo de inventário, processado em conformidade com o rito de arrolamento, é vedada a apreciação de questão relativa a lançamento e a quitação do tributo de transmissão “
causa mortis”
(ITCMD).

Por oportuno, registra-se que a Agravante não trouxe fatos e/ou fundamentos novos a ensejar a reforma da decisão monocrática aqui recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo

Interno
e mantém-se a decisão monocrática, que não conheceu do Agravo de Instrumento,

por inadmissível, com fundamento no art. 932, III do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020